Tribunal: STF
Processo: HC 210157
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Crime de moeda falsa. Condenação transitada em julgado. Prescrição das pretensões punitiva e executória. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A condenação do agravante foi embasada tanto em elementos informativos quanto em provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial. Ademais, para entender pela absolvição do réu, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 



    2. A irresignação resumiu-se ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não houve fundamento para justificar a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa. 



    3. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal.



3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 4 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. 



4. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios. A Corte Regional deu provimento aos embargos “a fim de sanar as omissões aventadas, para declarar não prescrita a pretensão de punibilidade e conceder ao réu os benefícios da Justiça Gratuita”.



5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator do AREsp 1.559.763, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foi interposto novo agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do art. 111, I, do Código de Processo Penal. Para tanto, afirma que, entre os fatos (ocorridos entre dezembro de 2004 e janeiro de 2005) e a data do trânsito em julgado da condenação (04.08.2020), há “um lapso temporal de 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses”. Sendo assim, conclui que está prescrita a pretensão punitiva, na medida em que, considerando a pena concreta aplicada ao paciente (4 anos e 6 meses), o prazo prescricional é de 12 anos.



7. Prossegue a narrativa para sustentar, de forma subsidiária, a prescrição da pretensão executória. Afirma que o termo inicial do prazo prescricional é a “data do trânsito em julgado para o Ministério Público, consoante dispõe o art. 112 do Código Penal. Assim, convictos de que sequer houve a instauração do Processo de Execução para início do cumprimento da reprimenda, resta notoriamente superado o lapso prescricional de 12 (doze) anos”.



8. A defesa requer o deferimento da medida liminar para que seja determinada “A SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO, ATÉ O JULGAMENTO DO PRESENTE WRIT”. No mérito, requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva ou, ainda, a prescrição da pretensão executória. Subsidiariamente, pleiteia “sejam os autos remetidos ao Juízo da Execução, para que possa apreciar o presente o que se pretende, determinando a abertura da execução para que possa requerer a substituição da pena privativa de liberdade para prisão domiciliar, por restar comprovado que é único provedor de filha menor de 12 (doze) anos e ainda o crime que foi condenado são aqueles que inexiste grave ameaça ou violência”.



9. Decido.



10.  O habeas corpus não deve ser concedido.



11. Inicialmente, registro que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



12. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão dos embargos declaratórios opostos na Corte Regional:



    “Da prescrição punitiva. Com relação à prescrição, destaco que com o trânsito em julgado para o Ministério Público Federal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada concretamente ao réu. 



    Levando em conta que a pena privativa de liberdade do embargante foi redimensionada para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, temos que a mesma prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal. 



    Verifica-se que, para tal crime (artigo 289, §1º, do Código Penal), entre a data do recebimento da denúncia (27.01.2009 - fls. 145/146) e a data em que tornada pública a sentença condenatória (29.04.2016 - fl. 388), não decorreu esse período, mantendo-se, portanto, hígida a condenação” (grifei).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator